Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735491-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO SOUZA PEREIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE GERALDO ROCHA MELLO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO SOUZA PEREIRA. Diante do ofício encaminhado pelo juízo de origem informando que reconsiderou a decisão agravada, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual perda de objeto do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator